Tribunal: TJMT
Processo: 1003096-23.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003096-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), JACS TADEU VENTURA - CPF: 235.146.630-68 (AGRAVANTE), LUIZ ROBERTO VENTURA - CPF: 225.124.540-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO XAVIER VENTURA - CPF: 372.335.560-91 (AGRAVANTE), VALDIR JOAO VENTURA - CPF: 027.499.630-87 (AGRAVANTE), VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO LTDA - ME - CNPJ: 02.404.531/0001-75 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

DESÍDIA.

NÃO CONFIGURADA.

RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente resta configurada quando o processo fica paralisado por lapso temporal superior ao previsto em lei para o exercício da ação, sendo necessário, ainda, que a paralisação ocorra por desídia do exequente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003096-23.2023.8.11.0000 -

COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: JACS TADEU VENTURA E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
JACS TADEU VENTURA E OUTROS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executivdade, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0001018-58.1997.8.11.0041). (id. 141215183)

Os agravantes aduzem ter pleiteado na exceção de pré-executividade, o reconhecimento da prescrição intercorrente da presente ação de execução, porém na decisão agravada o Juízo entendeu que não ficou caracterizada a inércia do exequente, ora agravado.

Afirmam que o agravado não foi diligente em várias oportunidades ao longo do processo, tanto que os autos foram arquivados mais de uma vez.

Sustentam que após o último arquivamento os agravantes Jacs Tadeu Ventura e Luis Roberto Ventura foram citados, desta forma ocorreu a prescrição em relação a eles, pois foram citados quando decorridos mais de 5 (cinco) anos do vencimento da dívida.

Expõem que o vencimento da dívida se deu em 20/05/1994, até a entrada em vigência do novo Código Civil não havia se passado 10 (dez) anos, metade do prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no Código Civil de 1916, de forma que passou a valer o prazo de 05 (cinco) anos previsto no Código Civil atual. Desta forma, se passaram bem mais de 05 (cinco) anos até a citação dos devedores Jacs e Luis Roberto, mesmo que se conte como termo inicial a entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Ao final, requer o provimento do recurso para:
“A) Ser reconhecida a prescrição da ação em relação a Jacs Tadeu Ventura e Luis Roberto Ventura pois foram citados passados mais de 20 anos do vencimento da dívida por desídia do credor. B) Seja reconhecida a prescrição intercorrente em relação a todos os devedores, mormente o processo ter ficado parado em arquivo por 10 anos, ou seja, 09 anos após o decurso do prazo de 01 ano da suspensão, quando o prazo prescricional da ação depois da vigência do CC/02 é de 05 anos. C) A condenação do agravado em honorários de sucumbência em 10% do valor da causa.”
(id. 158524163)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretendem os agravantes,
JACS TADEU VENTURA E OUTROS,
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executivdade, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0001018-58.1997.8.11.0041). (id. 141215183)

Em apertada síntese, os agravantes buscam o reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da desídia do exequente, ora agravado.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Alegam os Excipientes/Executados remanescentes, prescrição intercorrente do título executivo, ajuizada no ano de 1997 visando o recebimento de créditos referente cédula rural pignoratícia e hipotecária, emitida em 15/10/1992 por Ventura Agropecuária Machadinho Ltda. e avalizada pelos demais executados, ante a desídia da parte Exequente no impulsionamento dos atos processuais, inerentes ao recebimento do crédito exequendo. Todavia não merece acolhimento tal alegação.

Do cotejo dos autos, observo que a Execução foi distribuída na data de 10/03/1997, e não obstante tenham se passado mais de 20 (vinte) anos da constituição do título, é possível verificar dos autos que o Exequente não obteve êxito em receber seu crédito até o presente momento.

Em análise dos autos, não vislumbro a inércia do titular do direito exequendo, uma vez que, apesar de ter ocorrido diversos percalços na localização de bens passiveis de penhora para satisfação do débito, a parte Exequente vem se incumbindo de suas obrigações processuais na medida em que provocada, tendo o processo andamento regular, não restando inerte durante todo transcurso desses anos.

(...)

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

In casu, como já demonstrado em outro julgamento pré-executividade nos autos (Id. 90657794 – Fls. 48/49) a interrupção se deu pelo despacho do juiz que ordenou a citação em 13/03/1997 (Id. 90656573 – Fls. 45), todavia, ao contrário do alegado pelas partes Excipientes, tal circunstância por si só não faz com que o prazo prescricional volte correr imediatamente, pois enquanto o credor continuar diligente no processo, impulsionando o feito e praticando os atos que lhe competirem, via de regra, a prescrição ficará adormecida, pois não se pode imputar ao credor eventual entrave na marcha processual quando ele não houver concorrido para tal desiderato.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, se manifestou.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente, instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

Nesse sentido, é Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Assim, para reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a cinco anos, o que certamente não ocorreu.

Nesta toada, sucede que após a citação do Exceptio de lá para cá, foram diversas as tentativas da parte credora, na busca de valores e bens, sendo certo que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, o que no caso não se apresenta, se considerar os diversos pedidos e intervenções nos autos na busca da satisfação do crédito.

Vale dizer, a parte credora impulsionou o feito, pugnando por diversas diligências que estavam a seu dispor, de modo que não há nenhuma culpa que possa ser a ela atribuída pelo longo trâmite processual que se arrasta por ausência de satisfação do crédito exequendo pela parte executada.

Em verdade, a conduta da parte credora demonstra que não se encontra inerte na ação por ela promovida. Não fosse suficiente, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, mediante sua intimação pessoal para diligenciar nos autos, o que não se configurou.

(...)

Na espécie, portanto, não restou demonstrada a desídia ou inércia da parte credora passível de reconhecimento da prescrição intercorrente.

ANTE O EXPOSTO, considerando que não se encontram nenhum dos pressupostos a admitir a tese ora em análise, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ante a ausência de configuração da prescrição intercorrente.”
(autos principais)

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes e do exame dos autos principais, não se verifica a alegada desídia do agravado,

uma que sempre atuou no processo em busca da satisfação do seu crédito, não medindo esforços para localizar bens dos executados, e tampouco deixou de atender às intimações do Juízo para adotar as medidas necessárias ao regular andamento do feito.

Dessa forma, apesar do tempo de tramitação do feito executivo, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, para a hipótese ventilada pelos agravantes, além do decurso de prazo, necessária a desídia do credor, o que não existe nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não foi configurada a desídia da parte exequente e, quiçá, a prescrição intercorrente, a sentença merece ser desconstituída para que seja determinado o prosseguimento do feito.”
(N.U 0000041-75.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO ENTRE A INÉRCIA E O IMPULSIONAMENTO EFETIVO DOS AUTOS – TESE AFASTADA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM REDUÇÃO DO VALOR – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição intercorrente resta configurada quando o processo fica paralisado por lapso temporal superior ao previsto em lei para o exercício da ação, sendo necessário ainda, que a paralisação ocorra por desídia do exequente.

No caso, embora a ação tenha permanecido paralisada, por desídia do exequente, que não cumpriu diligência determinada, não decorreu o prazo prescricional aplicável ao caso (quinquenal), até a retomada da marcha processual pela parte.

Segundo prevê o Superior Tribunal de Justiça, a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor, com reconhecimento de certo excesso.”

(N.U 1008942-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

Sendo assim, a decisão agravada não merece reforma.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023